Tribunal: TJDFT
Processo: 0746677-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746677-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ABAURRE FERRARI COUTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RICARDO ABAURRE FERRARI COUTO, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de no 0704536-37.2025.8.07.0011, na qual contende com BANCO PAN S.A.. Por meio da decisão agravada, o pedido liminar de busca e apreensão foi deferido pelo juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, determinando a apreensão do veículo objeto da lide, alienado fiduciariamente em garantia de contrato bancário celebrado entre as partes (ID 252219113). Confira-se: “Caso o feito tenha sido distribuído de forma sigilosa, indefiro, desde logo, a tramitação em regime de segredo de justiça, pois pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. Promova-se a retirada da anotação caso conste com tal restrição. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar. Bem objeto da ação: Marca HYUNDAI, modelo HB20 1.6A RSPEC, chassi n.o 9BHBG51DBKP997633, ano de fabricação 2019 e modelo 2019, cor PRATA, placa PBP4584, renavam 1180663362 Depositário Fiel (ID. 248759262): ADRIANO CORDEIRO MENDES CPF n. 012.224.831-73 DF, ALESSANDRO ALVES DE SOUZA CPF n. 723.030.421-00 DF Verifico que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária em garantia, onde o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial, tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Com a entrada em vigor do vigente Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional reipersecutório de entregar o veículo ao autor está abrangido no conceito da tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, na forma do artigo 294 do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) inexistência de perigo de irreversibilidade. Além disso, na forma do artigo 1.046, §2o, do Código de Processo Civil, ainda aplica-se o Decreto-Lei n. 911/69, que exige: d) seja o bem alienado fiduciariamente e; e) com comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor. No caso, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda é sumária, em razão da urgência; está comprovada a existência do veículo alienado fiduciariamente, bem como a mora do réu; há alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial; e os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Outrossim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do Código de Processo Civil, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., j. 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que seja realizada a busca e a apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu representante ou preposto, por ela indicado. Desde logo, advirto à requerente que deve se abster de utilizar o peticionamento sigiloso, não envolvendo os presentes autos qualquer das matérias narradas no art. 189 do CPC, e podendo a reiteração ser interpretada como obstáculo ao andamento do feito - e, portanto, passível de sanção. Dessa forma, fica a secretaria autorizada a tornar o acesso público, independentemente de nova determinação judicial. Executada a liminar, cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias úteis, contestar a ação, cujo prazo será contado da execução da liminar. Ademais, o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus. Advirto que o réu, mesmo pagando a integralidade da dívida, poderá apresentar resposta, caso entenda que houve pagamento a maior. Observo que a parte requerida apresentou contestação de ID. 252095868. Ocorre que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar. Desse modo, deixo de apreciar os pedidos pois não houve a efetiva apreensão do veículo. Mais do que isso, não é possível considerar o comparecimento espontâneo do réu, pois a procuração de ID 252095885 não tem poderes para receber citação e é específica para demanda revisional. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei n. 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, 05 (cinco) dias após a execução da liminar e, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifiquem-se avalistas, se houverem. Confiro à presente decisão força de Mandado, ficando deferido o cumprimento da diligência em horário especial, bem como as ordens de uso de força policial e arrombamento, se necessário. Fica o Sr. Oficial de Justiça advertido de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido. Cite-se. Intime-se. Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Após a consulta, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a relação completa de endereços encontrados e ainda não diligenciados, com o respectivo CEP, para fins de cumprimento do mandado, sendo que este juízo não autorizará diligência em endereços aleatórios que não guardem correlação com o paradeiro do bem. No mesmo prazo, deverá providenciar o recolhimento das custas processuais referentes à expedição do mandado por oficial de Justiça, em cumprimento ao que dispõe o art. 82 do CPC. Informo que, na página da internet deste Tribunal de Justiça, já está disponível a guia de custas 'guia de diligência - oficial de justiça', a fim de que as partes possam antecipar o pagamento das custas em caso de necessidade de renovação de diligências por parte do Oficial de Justiça, conforme orientação da Corregedoria de Justiça deste Tribunal contida no PA SEI 0025365/2017, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual, na forma do art. 485, inciso IV, CPC.” Em seu recurso, o agravante pede: a) concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência financeira; b) atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; c) concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso; d) julgamento de improcedência da ação originária, com base na teoria da causa madura; e) restituição do veículo apreendido, caso já tenha sido efetivada a medida, bem como retirada de eventual impedimento de circulação. Sustenta o agravante ser parte hipossuficiente, razão pela qual postula o benefício da gratuidade de justiça, anexando declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios. Alega estar sendo submetido a cobrança de encargos abusivos, como tarifas de cadastro e registro de contrato, as quais totalizam R$ 2.839,38, valores os quais não correspondem a serviços efetivamente prestados, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. Argumenta ser abusiva a capitalização diária de juros prevista no contrato, por ausência de indicação clara da taxa aplicada, o que descaracteriza a mora e compromete a legalidade da ação de busca e apreensão. Afirma ter firmado contrato de cédula de crédito bancário em 28 de janeiro de 2025, oferecendo como garantia fiduciária o veículo Hyundai HB20 1.6A RSPEC, ano/modelo 2019, cor prata, placa PBP4584, Renavam 1180663362, com financiamento em 24 parcelas de R$ 1.951,38. Alega que o contrato apresenta onerosidade excessiva, com encargos incompatíveis com sua capacidade econômica, agravada por eventos imprevistos que afetaram sua renda. Sustenta ter tentado negociar com o banco, sem sucesso, e que o veículo é seu instrumento de trabalho, essencial para sua subsistência. Argumenta ser desproporcional a medida liminar de busca e apreensão, pois o crédito encontra-se garantido pela alienação fiduciária e o bem não pode ser alienado a terceiros. Invoca jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais, as quais reconhecem a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa, bem como a descaracterização da mora em tais hipóteses. Defende a aplicação da teoria da causa madura, para o fim de permitir o julgamento imediato da improcedência da ação originária. Alega estar a apreensão do veículo comprometendo sua atividade profissional e agravando sua situação de vulnerabilidade, sendo medida violadora dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Sustenta não ser a manutenção da posse do bem causa de isenção da dívida, mas garantia dos meios pelos quais poderá trabalhar e cumprir suas obrigações. É o relatório. Decido. Na hipótese, a parte recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar fazer jus à concessão da referida benesse. No caso dos autos, o agravante informa que é empresário e seu endereço residencial é: SMPW QD 14 CJ 1, 12 - Park Way, cidade: Brasília/DF – CEP 71741401. Juntou apenas extrato de uma conta bancária de pouca movimentação no ID 77661186. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional no sentido de a gratuidade ser deferida àqueles os quais comprovem insuficiência de recursos, bem como com a exigência constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se estar o CPC ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos indivíduos os quais comprovem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte postulante do benefício. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista tratar-se de presunção relativa de necessidade, impondo-se, portanto, a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: declaração de imposto de renda atualizada, extratos de todas as contas bancárias etc. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator